Tribunal: TJES
Processo: 0000600-77.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000600-77.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PABLO GOMES NASCIMENTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000600-77.2021.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO GOMES NASCIMENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO
CONHECIDO E PRELIMINAR ACOLHIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que absolveu Pablo Gomes Nascimento da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nos moldes da Lei Maria da Penha, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O Parquet recorreu, pleiteando a condenação do réu conforme a denúncia. A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso e requereu arbitramento de honorários. Em parecer, a Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a extinção da punibilidade do recorrido em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, à luz do tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a presente data, sem ocorrência de causa interruptiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 prevê pena máxima de 3 meses de prisão simples, atraindo o prazo prescricional de 3 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 13/10/2021, e, desde então, não houve causa interruptiva da prescrição.

Tendo transcorrido período superior a 3 anos desde o recebimento da denúncia, sem interrupção, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e preliminar acolhida. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a data do julgamento, transcorre lapso temporal superior ao prazo legal previsto no art. 109 do Código Penal, sem causa interruptiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, e 109, VI; CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPC, art. 85, §2º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA, E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000600-77.2021.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO GOMES NASCIMENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que absolveu o réu
PABLO GOMES NASCIMENTO
da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, nos moldes da Lei n. 11.340/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na forma das razões recursais, pugna o Ministério Público a condenação do réu nos moldes da denúncia.

Contrarrazões defensivas pelo desprovimento do recurso e arbitramento de honorários advocatícios.

Parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, suscitando preliminar de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem.

No caso focado, constato que a denúncia foi recebida no dia 13/10/2021, não havendo, em seguida, nenhuma outra causa interruptiva.

Assim sendo, a pena máxima cominada em abstrato para a contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 é de 3 (três) meses de prisão simples, possuindo como prazo prescricional o de 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia (13/10/2021) e a presente data transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, sem nenhum outro marco interruptivo.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça
, E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORR
IDO
EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
IV
,
E
109, INCISO
V
I
,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Matheus Angeleti Castilho – OAB/ES n. 33.429, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)